Tribunal: TJES
Processo: 0001856-89.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001856-89.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELECI PRASERES DOS SANTOS

APELADO: FLAVIO SILVA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedente o pedido inicial. A autora alegou que os réus demoliram injustificadamente muro divisório construído em seu imóvel e pleiteou sua reconstrução e compensação pelos danos. O juízo de origem indeferiu a oitiva de testemunhas da autora em audiência, sob alegação de preclusão, por ausência de rol previamente apresentado, tendo a sentença sido fundamentada na insuficiência de provas para reconhecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fixação judicial de prazo específico para a apresentação do rol de testemunhas, após deferimento da prova oral e designação de audiência, caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 357, §4º, que o juiz deve fixar prazo comum de até 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, após o saneamento e a designação da audiência de instrução e julgamento, sendo tal providência indispensável à regularidade da fase instrutória.

4. A simples remissão ao art. 455 do CPC, feita pelo juízo no despacho que designou a audiência, não supre a necessidade de fixação de prazo específico e inequívoco para o arrolamento de testemunhas, nos moldes exigidos pelo art. 357, §4º.

5. A preclusão da prova oral só se opera quando a parte é devidamente intimada a apresentar o rol e permanece inerte, o que não se verificou na hipótese dos autos.

6. A sentença foi fundamentada na ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora, de modo que o indeferimento da
oitiva das testemunhas da parte requerente
violou o direito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A ausência de fixação judicial de prazo comum e específico para apresentação do rol de testemunhas, após o deferimento da prova oral e a designação de audiência, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, §4º; 450; 455, §§1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/ acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 02.10.2014, DJe 31.10.2014; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0363.14.004550-3/002, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câm. Cív., j. 06.11.2020; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.24.184267-3/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câm. Cív. Esp., j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação interposto por
CELECI PRASERES DOS SANTOS
contra sentença de ID 13433148, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada pela apelante em face de
FLAVIO SILVA DOS SANTOS
,
PHILIPPE BRITTO ANGELO
e
LUDMILA BATISTA ANGELO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal em audiência;
(II)
que suas testemunhas compareceriam independentemente de intimação judicial e que a prova era imprescindível para elucidar as incertezas fáticas apontadas na própria sentença. Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade, com a consequente anulação da
sentença
e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Contrarrazões no ID 13433152, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada pela ora Apelante,
buscando a condenação dos Requeridos à reconstrução de um muro divisório supostamente demolido por ordem destes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A Autora alegou ser legítima possuidora e proprietária de um imóvel situado na Rua Projetada I, s/nº, Lagoa Funda, Marataízes/ES, adquirido por doação de sua ex-patroa. Aduziu que o único ponto de divisão entre seu imóvel e o dos Requeridos era um muro construído há mais de 08 (oito) anos pelo doador do imóvel, e que, em 14 de setembro de 2020, PHILIPPE BRITTO ANGELO, acompanhado de amigos e a mando dos Requeridos Ludmila e Flávio, derrubou o referido muro. A inicial reportou que, ao indagar os Requeridos sobre a motivação da derrubada, a Autora foi tratada de forma agressiva. A parte Autora pleiteou, em caráter incidental, a tutela de urgência para que os Requeridos fossem compelidos a construir novo muro ou custear sua edificação, além da produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a juntada de documentos e prova oral.

Citados, os Requeridos LUDMILA BATISTA ANGELO e FLAVIO SILVA DOS SANTOS apresentaram contestação, sustentaram que o muro fora construído clandestinamente pela Autora no terreno de PHILIPPE, sem autorização, e que, após diversas solicitações para a demolição voluntária sem sucesso, PHILIPPE o derrubou sem a participação dos demais Requeridos. Negaram qualquer abalo à privacidade da Autora, em razão da altura das janelas do imóvel em comparação com a altura do muro, bem como a ocorrência de danos materiais ou morais. Pleitearam a improcedência dos pedidos autorais.

O
juízo de primeiro grau proferiu decisão (fls. 122/122v), autorizando a inclusão de PHILIPPE BRITTO ANGELO no polo passivo da demanda, pois não havia sido inicialmente
incluído.

Após a citação de PHILIPPE BRITTO ANGELO, este apresentou contestação, reiterando integralmente os termos da contestação anteriormente apresentada pelos Requeridos Ludmila e Flávio, incluindo a arguição de gratuidade de justiça e a tese de que o muro fora construído clandestinamente pela Autora em seu terreno, sem autorização, aproveitando-se do período de ausência da família devido ao falecimento do genitor dos Requeridos.

Às fls. 152/152v, o magistrado de primeiro grau facultou às partes a indicação das questões de fato e de direito pertinentes, bem como a especificação das provas que pretendiam produzir, justificando sua relevância e pertinência, sob pena de indeferimento e preclusão.

Em resposta a este despacho, a parte Autora manifestou-se (ID 13432678), pugnando pela realização de inspeção judicial
in loco
e reiterando o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita de provas, a fim de comprovar os fatos narrados. A parte Requerida, por sua vez, manifestou-se (ID 13432680), pugnando pela produção de prova testemunhal (apresentando, nesta peça, o rol de suas testemunhas) e depoimento pessoal da Autora, bem como juntada de documentos novos.

Na
sequência
, foi proferido despacho (ID 13432681), ocasião que
o juízo a quo indeferiu o
pedido de inspeção judicial
in loco
, mas deferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas), designando audiência de instrução e julgamento. O despacho, contudo, limitou-se a determinar a intimação das partes, "
alertando-as para a dicção do art. 455 do CPC
", sem fixar expressamente um prazo para a apresentação do rol de testemunhas.

Na data da realização da audiência, após a colheita do depoimento pessoal da Autora, esta informou que possuía 03 (três) testemunhas para serem ouvidas. O patrono dos Requeridos impugnou as oitivas, alegando ausência de apresentação do rol de testemunhas. O Magistrado, conforme registrado no termo, indeferiu as oitivas das testemunhas da parte Autora, sob o fundamento de não cumprimento das normas dos artigos 450 e seguintes do CPC, caracterizando a preclusão da produção da prova oral pela parte Autora. Ato contínuo, foi ouvida apenas uma testemunha arrolada pela parte Requerida. Ao final, as partes requereram prazo para alegações finais.

Sobreveio a r. sentença que
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a Autora não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem
. A Apelante fundamenta sua pretensão anulatória na violação do seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal, em razão do indeferimento da oitiva de suas testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

Acerca da fase de saneamento e da produção de prova testemunhal o Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

Art. 450. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho.

[...]

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição
.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

Verifica-se dos autos de origem, que, após a apresentação das contestações e réplicas, o juízo de primeiro grau proferiu despacho facultando às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, com a devida justificação de sua relevância e pertinência, sob pena de indeferimento e preclusão. Ambas as partes pugnaram pela prova testemunhal em audiência.

É crucial observar a distinção entre a intimação das partes para especificarem provas e a determinação para a apresentação do rol de testemunhas.
O
art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece um comando claro e subsequente à decisão que defere a prova oral e designa o ato instrutório, pois determina que
“
o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas”
,
o que não restou observado na hipótese.

Ao proferir o despacho que deferindo a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) e designando audiência de instrução e julgamento, deixou o d. Juízo a quo de especificar um prazo específico em relação ao arrolamento das testemunhas, o despacho limitou-se a intimar as partes, "
alertando-as para a dicção do art. 455 do CPC
".

O simples alerta para a observância quanto ao que dispõe o art. 455 do CPC,
não pode ser equiparada à fixação de um prazo comum e específico para o arrolamento das testemunhas, como expressamente exige o legislador. O art. 455 do CPC, para o qual o despacho remeteu, dispõe sobre a intimação das testemunhas já arroladas, indicando que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha sobre a audiência.

Desta forma, a ausência de uma determinação judicial expressa e inequívoca, estabelecendo o prazo para a apresentação do rol de testemunhas da parte Autora após o deferimento da prova oral e a designação da audiência,
gerou uma indefinição
que culminou em cerceamento de defesa. No termo de audiência, o juízo indeferiu a oitiva das testemunhas da Autora sob o fundamento de preclusão, por suposto não cumprimento dos artigos 450 e seguintes do CPC. Todavia, a preclusão só poderia ter sido operada caso a parte Autora tivesse sido devidamente intimada, com prazo específico, para apresentar o rol e, ainda assim, tivesse se mantido inerte.

A ausência de tal providência processual por parte do juízo não pode ser imputada à parte como fundamento para o indeferimento de uma prova que se mostrou essencial ao deslinde da controvérsia. Especialmente, pois a recorrente cumpriu com o disposto no art. 455, §2º, do CPC, uma vez que as testemunhas estavam presente na audiência, independente
de prévia
intimação.

A negativa de oitiva das testemunhas, em um contexto de incerteza fática reconhecida pelo próprio juízo sentenciante e diante da ausência de uma determinação clara para o arrolamento, impede a formação de um juízo de convicção completo e robusto sobre os fatos controvertidos.

Conforme assevera o Superior Tribunal de Justiça, “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
”(REsp n. 1.384.971/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 31/10/2014.)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas da parte Autora em audiência, sob o pálio da preclusão, configurou cerceamento de defesa, especialmente na hipótese presente, na qual houve a improcedência em razão da insuficiência de provas. A ausência de um comando judicial claro e específico, que fixasse o prazo para o arrolamento das testemunhas após o saneamento do feito e a designação da audiência, não pode ser utilizada para penalizar a parte e impedir a produção de prova essencial à elucidação da controvérsia. O prejuízo para a Autora é manifesto, uma vez que a sentença julgou improcedente seu pedido justamente pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido, em situações semelhantes, tem entendido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - SENTENÇA - NULIDADE.
1. O Código de Processo Civil determina que, "caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas" (§4º do artigo 357). 2. Constitui cerceamento do direito de defesa quando a parte não é intimada a apresentar o rol de testemunhas e, por consequência, é impedida de produzir em audiência a prova oral pretendida, necessária à solução da controvérsia instaurada na lide.
(TJMG - Apelação Cível 1.0363.14.004550-3/002, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2020, publicação da súmula em 04/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - ART. 357, §4º CPC - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - INDEFERIMENTO DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
O art. 357, §4º, do CPC, impõe ao magistrado, caso deferida a produção de prova

testemunhal, o dever de expressamente intimar as partes para a apresentação do rol de testemunhas, em prazo comum não superior a 15 dias. Não havendo prévia fixação de prazo para a indicação do rol de testemunhas, não há se falar em intempestividade da lista apresentada em audiência de instrução e julgamento, uma vez que a preclusão temporal pressupõe o transcurso de eventual prazo assinalado à parte para a prática do ato processual. Incorre em vício de cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido inicial por ausência de prova dos fatos constitutivos, se indevidamente indeferida a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.184267-3/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/06/2024, publicação da súmula em 19/06/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o cumprimento do disposto no art. 357, §4º, do CPC, com posterior realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Sem honorários recursais, ante a anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o cumprimento do disposto no art. 357, §4º, do CPC, com posterior realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.